Tribunal: TJES
Processo: 0011046-81.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011046-81.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO GUERRA FELIPE

APELADO: FRANCILENE FRECHIANI e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0011046-81.2019.8.08.0014

A
PTE
:

PAULO GUERRA FELIPE

A
PD
OS
:
MARISTELA FRECHIANI E OUTROS

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

A
PELAÇÃO
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
NÃO
COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE E DA
POSSE INJUSTA. RECURSO
DES
PROVIDO.
HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

A
s razões do apelo impugnaram a derradeira razão
de improcedência do pedido, isto é, a ausência de desmembramento da área
reivindica
da, motivo pelo qual não há violação a discursividade recursal. Preliminar rejeitada.

2.
A ação reivindica
tória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha,
sendo necessária à sua procedência
a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.

3
.

T
ratando-se de ação reivindicatória,
o conceito de posse injusta engloba
qualquer uma
que não
possua
amparo em documento hábil a combater o registro de propriedade, ou seja,
basta que a posse não possua título jurídico, pouco importando a boa ou má-fé do possuidor.

4
.

Hipótese dos
autos em que o Autor/Apelante, além de apresentar título de aquisição e Matrícula que não contemplam a aquisição da área reivindicada, também sucumbiu aos documentos apresentados pelas Apeladas, que comprovaram
que a adquiriram de seu genitor, quem inclusive, consoante as testemunhas arroladas, exercia sobre ela a posse anterior, motivo pelo qual não reunidos os requisitos para procedência da ação reivindicatória.

5. Recurso desprovido. Honorários recursais de 2%.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0011046-81.2019.8.08.0014

A
PTE
:

PAULO GUERRA FELIPE

A
PD
OS
:
MARISTELA FRECHIANI E OUTROS

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Nas contrarrazões as Apeladas suscitaram preliminar de ausência de dialeticidade do recurso, ao fundamento de que as razões do apelo do Autor não indicam os fundamentos pelos quais a sentença deve ser reformada.

Todavia,
entendo que não prospera a preliminar, porquanto claro o intuito de Apelante de defender que
adquiriu o imóvel em sua integralidade, e não, como fundamentado na sentença, desmembrada para ser vendida separadamente às Apeladas
.

Desta feita,
verifica-se que a razão derradeira de improcedência da ação reivindicatória foi impugnada pelo Apelante, com
as razões recursais apresentadas
para
aferição
pelo órgão revisor
completamente
a
ssociadas
a
os fundamentos da sentença
primeva,

motivo pelo qual

rejeito a preliminar
.

É
como voto.

MÉRITO

Consoante relatado, t
rata-se de
recurso de apelação
interposto por

PAULO GUERRA FELIPE
,
uma vez que inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da
1º
Vara Cível de
Colatina
, que nos autos da ação reivindicatória ajuizada
em face de
MARISTELA FRECHIANI E OUTROS
,
julgou
im
procedente
o pedido inicial.

Extrai-se de inicial que o Apelante
afirmou ser proprietário do imóvel matriculado perante o Cartório de Registro de Imóveis sob o n. 5.674, qual seja, um lote urbano com extensão de 361,00m2 (trezentos e sessenta e um metros quadrados), contendo uma casa residencial de 90,42,m2 (noventa vírgula quarenta e dois metros quadrados), localizado na Avenida Heitor Sales Nogueira, São Vicente, Colatina/ES; imóvel este que é vizinho da propriedade pertencente às Requeridas, registradas no RGI sob o n. 23.479.

Assever
ou
que seu imóvel situa-
se
em um plano superior, eis que erguido sobre alicerces de pedras argamassadas,
sendo dele
parte integrante e indissociável
uma área que compõe o subsolo
, todavia, as Requeridas aduzem que são proprietárias de tal área, descrita na matrícula do imóvel que lhes pertence.

Na contestação, as Apeladas
defende
ram
que o A
pelante
jamais exerceu a posse ou o domínio sobre o imóvel que fica abaixo de sua casa, que não é de sua propriedade.

Após regular instrução, inclusive com a oitiva de testemunhas, o magistrado primevo julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento, em síntese, que a área objeto da demanda não se trata do subsolo/fundação de seu imóvel,

Ademais,
clarificou que
entendeu que
foi
possível constatar que os porões e a casa do Autor, em um dado momento, pertenceram a mesma pessoa,
que
optou por aliená-los separadamente,
acompanhando a área reivindicada o imóvel pertencente as Apeladas
.

Sob
reveio, com efeito, o apelo do Autor que, n
as suas razões, em apertada síntese, aduz
iu
que ausente
nos autos
elemento
de prova que permita concluir q
ue a área em litígio fora desmembrada
p
ara ser vendid
o
se
paradamente
às Requeridas.

Po
i
s
be
m.
A a
ção reivindicatóri
a

possui
previsão
no art. 1228 do C
ód. Civil
,
in verbis
:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

A
procedência do pedido,
na referida demanda,
depende da comprovação de três requisitos:
a prova da titularidade do domínio pelo autor; a individualização da coisa e a posse injusta do réu,
conforme jurisprudência sedimentada
pelo C. STJ
, a saber:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. 1.
A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.
(REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe de 4/5/2017). 2.
[...]
(STJ - AgInt no AREsp: 1862247 RJ 2021/0086106-5, Data de Julgamento: 05/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2022)

Na espécie, entendo que o A
utor/
A
pelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a propriedade sobre o bem em litígio.

Isso porque, como bem descortinado pelo julgador primevo, o
terreno que pertence às
Apeladas localiza-se
na rua de baixo e nele situam-
se
porões cujas paredes são de pedras argamassadas e,
sobre
esses porões,
encontram-se
os fundos da casa de propriedade do Autor,
que se localiza, assim, na rua de cima, não ocorrendo prova que integra o assentado em seu título registral.

Embora
entenda,
assim como sustenta o apelante, que não há como se afirmar que área vindicada
decorre de um desmembramento
, também não ficou cabalmente demonstrado se os nominados “porões” seriam parte integrante da área contemplada n
a Matrícula 5.674, que descreve o imóvel adquirido pelo Apelante.

E
m verdade, verifica-se
da Matrícula nº 23.479
(p.171)
que os porões pertenciam ao Sr. João Frechiani, que os transmitiu para as Apeladas
na data de 13/02/1998
, reserva
n
do-
lhe
, inclusive, o usufruto vitalício de 5% (cinco por cento) do imóvel até
a
sua renúncia, esta ocorrida em 29/02/2000.

Nesse cenário,
deve prevalecer a Matrícula apresentada pelas Apeladas, porquanto nela reúne-se a especialidade (identificação dos porões), prioridade e continuidade registral, não havendo prova de
interrupção da cadeia de transmissão do imóvel a autorizar a reivindicação de sua propriedade pelo Apelante.

Não ba
stasse, além da titularidade do domínio, também não foi comprovad
a

a posse injusta das Apeladas
, uma vez que, como descortinado alhures, ela
possu
i
amparo em documento hábil a combater o registro de propriedade
alegado pelo Apelante, o que foi reforçado pelas testemunhas ouvidas em juízo, ao informarem que os porões objeto desta reivindicatória sempre pertenceram ao imóvel das Recorridas, com o exercício efetivo da posse pelo seu genitor,
o que se amolda ao conceito.

D
estarte, de rigor manutenção da sentença de improcedência desta ação reivindicatória.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios devidos pelo Apelante.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto do relator.